Tribunal: STF
Processo: ARE 1342334
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO PARA O ADVOGADO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 19, DO CPC/15. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto por particular em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a constitucionalidade/legitimidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais almejados no presente feito, homologando o montante de R$ 6.950,57 requerido pela União. 2. Em suas razões a parte agravante alega, em síntese, a inconstitucionalidade do §19 do art. 85 do CPC, assim como por arrastamento dos arts. 27 a 36 da Lei nº 13.327/16, indicando que ofendem diretamente os dispositivos constitucionais. 3. Esta Corte Regional tem o entendimento de que o recebimento de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos federais não viola as regras constitucionais do subsídio e do teto do funcionalismo público, notadamente porque as verbas honorárias não se caracterizam como remuneração e que não advêm dos cofres públicos da União, mas sim da parte sucumbente do processo, sendo certo que servidores continuam recebendo como contraprestação da União apenas o subsídio no limite do teto constitucional. 3. Demais disso, considerando o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, tem-se que as disposições do art. 85, § 19, do CPC/15 e arts. 29 a 36 da Lei nº 13.327/16 permanecem válidas e produzindo efeitos. Registre-se que, embora tenha sido ajuizada a ADI nº 6053 - com a finalidade de declaração da inconstitucionalidade dos supracitados dispositivos -, tal processo ainda não foi julgado pela Suprema Corte. 4. Precedentes desta Corte Regional: 08004204420174058101, Desembargador Federal Roberto Machado, 1º Turma, Julgamento: 17/03/2020; 08030210820194050000, Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, Julgamento: 08/07/2019; 08043744520154058400, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 22/08/2018. 5. Agravo de instrumento improvido” (eDOC 6, p. 4) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XI; e 39, §§ 1º, 3º, 4º e 8º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, do Código de Processo Civil, que prevê o pagamento de honorários advocatícios para advogados públicos (eDOC 10).
    Argumenta-se que o pagamento de tais valores viola a proibição constitucional do acréscimo de adicionais aos subsídios e possibilita a burla à regra do teto constitucional.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou a constitucionalidade do recebimento de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 19, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A parte agravante insurge-se contra decisão que reconheceu a constitucionalidade/legitimidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais almejados no presente feito, homologando o montante de R$ 6.950,57 requerido pela União. 
    Nesse diapasão, esta Corte Regional tem o entendimento de que o recebimento de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos federais não viola as regras constitucionais do subsídio e do teto do funcionalismo público, notadamente porque as verbas honorárias não se caracterizam como remuneração e que não advêm dos cofres públicos da União, mas sim da parte sucumbente do processo, sendo certo que servidores continuam recebendo como contraprestação da União apenas o subsídio no limite do teto constitucional. 
    Demais disso, considerando o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, tem-se que as disposições do art. 85, § 19, do CPC/15 e arts. 29 a 36 da Lei nº 13.327/16 permanecem válidas e produzindo efeitos. 
    Registre-se que, embora tenha sido ajuizada a ADI nº 6053 - com a finalidade de declaração da inconstitucionalidade dos supracitados dispositivos -, tal processo ainda não foi julgado pela Suprema Corte” (eDOC 6, p. 2)
    Percebe-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. O Plenário da Suprema Corte tratou da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.053, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 
    No julgamento da citada ADI, esta Corte declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    Nesse contexto, não obstante a compatibilidade com o regime de subsídio, este Tribunal assentou que a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. Eis a ementa desse julgado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”. (ADI 6053, Rel. Min. Marco Aurélio, Rell p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 17.7.2020 REPUBLICAÇÃO: DJe 30.7.2020) 
    Além disso, cabe ressaltar que o art. 30 da Lei 13.327/2016 – o qual insere na composição dos honorários advocatícios o produto do encargo legal acrescido aos débitos inscritos em dívida ativa da União (incisos II e II) – também foi declarado constitucional pelo Tribunal Pleno, apenas se conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016. 
    Cito, a propósito, as seguintes ações diretas que tratam do mesmo assunto: 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, “a”, da CRFB). 2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 4. Ação julgada parcialmente procedente”. (ADI 6.160, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, “a”, da CRFB). 2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 4. Ação julgada parcialmente procedente”. (ADI 6.160, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente